Tribunal: TJES
Processo: 5006414-27.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006414-27.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: GLAYDSON ALVARENGA SOARES
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5006414-27.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GLAYDSON ALVARENGA SOARES

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 1ª VARA CRIMINAL
Advogado do(a) PACIENTE: MARCOS DANIEL VASCONCELOS COUTINHO - ES18520

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS HOMICIDIO- FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA –BOAS CONDIÇÕES - ORDEM DENEGADA. 1 No presente caso, há diversos elementos que indicam a que o paciente e seus corréu em associação criminosa praticaram homicídio em clara atividade paramilitar. Demonstrada a concreta fundamentação da custódia cautelar, tendo sido apontada a presença dos requisitos dispostos no art. 312 do CPP - qual seja, a garantia da ordem pública - evidenciando-se, in casu, a necessidade da segregação diante das circunstâncias mais gravosas do delito, não há falar em violação ao art. 315, § 2º, do CPP A eventual existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema.(HC 671.190/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 30/06/2021).Ordem denegada.

18 de agosto de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA
Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5006414-27.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GLAYDSON ALVARENGA SOARES

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 1ª VARA CRIMINAL
Advogado do(a) PACIENTE: MARCOS DANIEL VASCONCELOS COUTINHO - ES18520

VOTO

Como relatado,
trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de GLAYDSON ALVARENGA SOARES, contra suposto ato coator praticado pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Vitória.

Em seu pedido inicial, o impetrante argumenta que não estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, razão pela qual postula a revogação da medida.

Sustenta, ainda, o impetrante que o paciente é primário, possuidor de boas condições pessoais, o que justificaria o direito de ter revogada sua segregação cautelar.

Pois bem.

Vamos aos fatos.

Reprisando, o ressaltado em sede de análise liminar: “
Observo, nas alegações constantes na inicial que o paciente e seus corréus são investigados pelos dados obtidos pela Subsecretaria de Estado de Inteligência – Gerência de Operações Técnicas – “Guardião”, em suas interceptações na Operação “La Liga”, onde se apura a suposta prática dos crimes previstos nos art. 121, § 2º, incisos III e IV c/c art. 29, ambos do CP, art. 288-A e 311, também do CP.”

Registra-se, novamente,
que o paciente, vulgo “Pajé” e o corréu Walace, dolosa e conscientemente, garantiram a execução do crime, bloqueando a via pública com uma motocicleta, enquanto os demais denunciados praticavam o homicídio.

Importante dar o devido
relevo a trecho da denúncia recebida em desfavor do paciente:

[...]
Os materiais apreendidos na residência do civil GLAYDSON comprovam a utilização de petrechos para prática de atividades ilícitas de verdadeira milícia privada (toucas ninja, peruca, algema, coldres, porrete, conforme auto de apreensão de fls. 55 e imagem abaixo (Relatório de Missão nº 156/2022
[...] grifo nosso.

Portanto, entendo que estão presentes os indícios de autoria e a prova da materialidade delitiva, na fase de instrução processual da ação penal originária da presente impetração.

Reitero, nesse contexto, que os elementos necessários para a decretação da prisão preventiva não se confundem com aqueles que geram a condenação.

A prisão preventiva, de um lado, é cabível nas hipóteses de indicativos do envolvimento do réu com a prática do crime imputado, acrescido de prova da materialidade delitiva e de necessidade da segregação.

Reconheço, também, que a prisão preventiva se faz necessária, para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta dos crimes apurados na ação penal originária da presente impetração.

Portanto, demonstrada a concreta fundamentação da custódia cautelar, tendo sido apontada a presença dos requisitos dispostos no art. 312 do CPP - qual seja, a garantia da ordem pública evidenciando-se,
in casu
, a necessidade da segregação diante das circunstâncias mais gravosas do delito, não há que se falar em violação ao art. 315, § 2º, do CPP
.

Por fim, quanto à alegação defensiva de que o paciente é possuidor de boas condições pessoais, cito entendimento solidificado no Superior Tribunal de Justiça:

[...]
É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. (AgRg no HC 691.124/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 16/11/2021)

Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia processual, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema.(AgRg no RHC 143.880/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/04/2021, DJe 04/05/2021).

A eventual existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema.(HC 671.190/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 30/06/2021).

Isto posto, em consonância com
a Douta Procuradoria Geral de Justiça, denego a ordem.

É como voto.

18 de agosto de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o e. Desembargador Relator.